Tribunal: TJBA
Processo: 8003389-36.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003389-36.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALUMEN EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO EDUARDO PINHEIRO SILVA, NADINE ARAUJO AMORIM

AGRAVADO: DELVANDE DA SILVA BRITO e outros (2)

Advogado(s)
:
PRISCILA DE OLIVEIRA GRILO SOUZA registrado(a) civilmente como PRISCILA GRILO SOUZA, WILIAM SILVA SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE. CABIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8003389-36.2023.8.05.0000
,

tendo como Agravante
ALUMEN EMPREENDIMENTOS LTDA
e Agravado
DELVANDE DA SILVA BRITO e outros (2)
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

de

de 2024.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator